Tribunal: TJSP
Processo: 0008152-73.2021.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA FINS DE PROGRESSÃO E PERDA DE DIAS REMIDOS – CONSEQUÊNCIAS INERENTES À PRÁTICA DA FALTA GRAVE – RECURSO IMPROVIDO.